Tribunal: TJDFT
Processo: 0754749-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de tráfico de entorpecentes, de posse ou porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso restrito e de desobediência. Apreensão de um pistola de marca Bersa, calibre 9mm e 49 munições, 50g de cocaína, além de balança de precisão e papel filme. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente reincidente e que se encontrava em cumprimento de pena. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.